Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E PATRIMÔNIO EMPRESARIAL. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. OFERTA DE BENS MÓVEIS À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. PREFERÊNCIA LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O atual Código de Processo Civil alterou substancialmente a regra das impenhorabilidades e, especificamente quanto à penhora de salário, trouxe regramento próprio que limita as hipóteses em que se admite sua penhora (art. 833, §2o). Por sua vez, ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em sua conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva (arts. 373, II e 854, § 3o, CPC).
2. O art. 866, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de faturamento da empresa se não houver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Se a constrição for lesiva ao ponto de ofender o princípio da menor onerosidade e/ou afetar parcela impenhorável, cabe ao executado provar tal situação. Caso contrário, é legitima a manutenção da penhora.
3. No que tange a substituição dos valores bloqueados, os bens móveis não ocupam posição preferencial. O rol previsto no art. 835 do CPC indica os valores em dinheiro como prioridade na satisfação do crédito.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.